Tribunal: TJPA
Processo: 0802553-88.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10605 - Competência do MP
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802553-88.2021.8.14.0000

PACIENTE: AMAZON NAVEGACAO, TURISMO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME, ANTONIO LUIZ LOPES PINHEIRO, ELANE CRISTINA DA COSTA PINHEIRO, EWERTON LUIS LOPES DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA, JOSE MARIA MACHADO FERREIRA, LEONARDO FERREIRA CARNEIRO, LUCILETE FARIAS CARNEIRO AGUIAR, LUIS MOISES DA COSTA PINHEIRO, LUIS PAULINO DA SILVA, SILAS DA SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, PREVISTO NO ARTIGO 4º DA LEI N.º 8.137/90 (CRIME DE CARTEL). PLEITO PARA SALVAGUARDAR A LIBERDADE AMBULATORIAL DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES DA EMPRESA AMAZON NAVEGAÇÕES, QUE RECEIAM TER SUAS LIBERDADES RESTRINGIDAS POR ATO A SER, POSSIVELMENTE, IMPLEMENTADO PELA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARCARENA, NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 000003-710/2020 MPPA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se vislumbra, a possiblidade de a 1ª Promotoria de Justiça implementar, dentro de suas atribuições, qualquer ato que constranja a liberdade ambulatorial dos pacientes. Ademais, o habeas corpus preventivo somente tem cabimento quando ocorrer ameaça iminente e real à liberdade de locomoção do paciente, o que não se constata no caso em tela.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Esta relatora adere ao relatório pormenorizado do redator do voto-vista, em razão das peculiaridades do caso:

Trata-se da ordem de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO
, com pedido de liminar, impetrada perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, pelos advogados Thiago de Assis Delduque Pinto, Camila Nogueira Lima, Dyego Bento Almeida Ribeiro e Renato Bentes Franco, em favor de
Antônio Luiz Lopes Pinheiro, Elane Cristina da Costa Pinheiro, Ewerton Luís Lopes da Silva, Francisco de Assis Ferreira de Lima, José Maria Machado Ferreira, Leonardo Ferreira Carneiro, Lecilete Frias Carneiro Aguiar, Luís Moises da Costa Pinheiro, Luís Paulino da Silva, Silas da Silva Ferreira – sócios da empresa AMAZON NAVEGAÇÃO, TURISMO E TRANSPORTE DE PASSAGEIRO LTDA-ME
–, contra ato da 1ª Promotoria de Justiça de Barcarena/PA, que instaurou, no dia 10 de dezembro de 2020, Procedimento Investigatório Criminal nº 000003-710/2020, com vistas a apurar possível prática de crime contra a ordem tributária tipificado no art. 4º da Lei nº 8.137/90.

De acordo com a impetração:

“O presente remédio heroico visa resguardar os pacientes de eminentes ilícitos oriundos da condução do Procedimento Investigatório nº 000003-710/2020, em trâmite pela 1ª Promotoria de Justiça de Barcarena –PA, conforme esmiuçado abaixo.

Os pacientes são investigados pela a suposta prática de Crime Contra a Ordem Econômica, em especifico o estabelecido no artigo 4º da Lei 8.137/90.

De antemão, imperioso esclarecer que a empresa investigada – e obviamente seus sócios no seu exercício empresarial –, sempre gozou de autorização estatal para sua operação comercial. Inclusive, em determinado momento, adequando-se aos termos impostos pelo mesmo órgão ministerial – o Coator, como consta dos próprios autos da investigação, quanto a exploração da mesma rota fluvial de transporte.

É relevante notar que no curso daquelas investigações, o Parquet também logrou colher a autorização da Agência Reguladora de Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará- ARCON, garantindo à empresa investigada a outorga do Estado para exploração de seu nicho de comércio.

Pois bem, certos de que o ilícito investigado, qual seja, a formação do crime de cartel, encerra na descrição de seu núcleo delitivo a aniquilação da concorrência, através de estratégias de mercado contrárias aos princípios livre iniciativa e livre comércio, in casu, com escopo de criar uma reserva de mercado ilegal capitaneada por alguma oligarquia empresarial da qual os pacientes fariam parte e mais certos ainda de que este cenário não espelha a realidade portuária paraense, tampouco a das rotas de transporte Belém/Barcarena – composta por mais de um modal, diversas empresas, variadas tarifas, horários e tipos de acomodação é que se infere a elucubração da autoridade coatora.

Finalmente, temos fé que este juízo notará, com a perspicácia que cada vez mais rareia, que todas as empresas que fazem o transporte rodo-fluvial na rota Belém/Barcarena, valendo-se ou não dos mesmos portos de embarque ou através de diferentes plataformas de transporte, nas circunstâncias regulatórias atuais, nutrem entre si aguerrida disputa pela preferência dos consumidores, sendo este fato (repetimos, de facílima notoriedade) a evidência mais robusta da inexistência de qualquer monopólio este nicho de serviço.

Portanto, à guisa do prodígio que arroja a autoridade coatora em sua sanha inquisitorial, que se arroja sem qualquer indícios de materialidade ou autoria e cujo âmago não nos arvoramos a discutir pela via estreita do writ, subsiste, todavia, o justo receio dos pacientes de virem a sofrer injusta limitação em suas liberdades ambulatoriais – nelas inserida suas livres iniciativas, seus comércios, etc. – por ilações sem relevo, manejadas por autoridade sem a competência constitucional para tanto”.

Com suporte nesse contexto fático, os impetrantes argumentam – suscitando duas
PRELIMINARES
–, que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em razão da:

1)

OFENSA AO POSTULADO DO PROMOTOR NATURAL
, uma vez que apesar da investigação ter “sido instaurada pela 1ª Promotoria de Barcarena/Pa, quem lhe subscreve é o 2º Promotor de Justiça de Tailândia/Pa, como consta as fls. 03 do PIC”; e

2)

INCOMPETÊNCIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARCARENA/PA
para averiguar, por meio de Procedimento Investigatório, a possível prática de crimes, pois “pela magnitude da atuação do grupo econômico, pelo tipo de atividade desenvolvida ou pela natureza do produto, o ilícito tenha propensão de prejudicar setor econômico estratégico ou o fornecimento de serviços essenciais, o interesse da União revela-se patente, porquanto o risco à ordem econômica transcende a esfera individual ou local”.

Com essas razões e após afirmarem a inexistência dos requisitos para a imposição da prisão dos coactos, a pandemia de COVID-19 e a ausência de homogeneidade entre a possível medida restritiva e a eventual pena a ser aplicada na sentença, os impetrantes pedem:

“a concessão da ordem de HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR para que de imediato possa caçar as AMEAÇAS DE LESÕES, e a expedição de Salvo Conduto em favor dos Pacientes, lhes garantindo o pleno exercício de suas as liberdades ambulatoriais e continuidade de suas atividades de comércio, praticando os valores e condições autorizados pelas Agências de Regulação.

Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer a expedição de ofício, a fim de que a Autoridade Coatora acima preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda esta Suprema Corte a ordem de HABEAS CORPUS PREVENTIVO, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, expedindo-se, salvo conduto, para que os pacientes respondam todo o procedimento investigatório em liberdade, até trânsito o em julgado do processo”. (Grifos no original).

Juntaram documentos.

Conforme relatado, o habeas corpus foi impetrado junto ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que declinou de sua competência com base na seguinte argumentação:

“
Trata-se de Habeas Corpus para fins de trancamento de ação penal
face ato do Promotor de Justiça da Comarca de Barcarena
.

Preliminarmente

Entendo que o Habeas Corpus impetrado não é de competência do Juiz de Primeiro Grau, fato esse que pode ser verificado pela simples leitura da Constituição Federal, art. 96, III, trata-se de competência em razão da pessoa:

Art. 96. Compete privativamente:

(...)

III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

A incompetência em razão da pessoa, ou seja, absoluta, não pode ser modificada o que é o caso dos autos (ratione personae), devendo ser declarada de ofício a qualquer momento do processo. Cabe ressaltar que caso seja julgado por juiz incompetente, o processo é nulo, não sendo passível de validação

Ora, desta forma, os julgados:

........................................................................................................

Do exposto, julgo incompetente para processar e julgar o presente HC e determino a remessa dos autos ao TJPA nos termos do art. 96, III da Constituição Federal.

Proceda as comunicações de praxe”. (grifei).

Após a remessa a esta e. Corte, os autos foram distribuídos à minha relatoria no dia 05/04/2021, pelo que indeferi o pedido de liminar, e requisitei informações à autoridade indicada como coatora e, por fim, determinei o encaminhamento ao parecer do Ministério Público.

As informações foram prestadas pelo 1º Promotor de Justiça de Barcarena (PJe ID nº 4.864.951).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestando-se na condição de custos legis, opina pelo conhecimento parcial do writ – pois há no procedimento investigatório criminal
“suporte probatório mínimo necessário para o prosseguimento do feito, de modo que uma análise mais profunda demandaria dilação probatória e incursão no mérito da investigação, o que é vedado pela via estreita do habeas corpus”, – e, na parte conhecida, “pelo
DESPROVIMENTO,
por ausência de constrangimento ilegal ou iminência de constrangimento ilegal aos pacientes ANTÔNIO LUIZ LOPES PINHEIRO, ELANE CRISTINA DA COSTA PINHEIRO, EWERTON, LUIS LOPES DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA, JOSÉ MARIA MACHADO FERREIRA, LEONARDO FERREIRA CARNEIRO, LUCILETE FARIAS CARNEIRO AGUIAR, LUIS MOISÉS DA COSTA PINHEIRO, LUIS PAULINO DA SILVA e SILAS DA SILVA FERREIRA”.

Com a conclusão dos autos, esta Desembargadora-Relatora determinou sua inclusão na pauta da 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual desta e. Seção de Direito Penal.

Às 14h50min do dia 03 de maio de 2021, os advogados Thiago de Assis Delduque Pinto, Camila Nogueira Lima e Dyego Bento Almeida Ribeiro protocolaram petição (PJe ID nº 5.055.804), manifestando interesse de realizar sustentação oral, nos seguintes termos:

“AMAZONAT - EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA-ME’, Empresa de Direito Privado, registrada sob o CNPJ nº 10.486.606/0001-3, já qualificado nos auto, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, através de seus advogados devidamente constituído que esta subscrevem, com endereço profissional indicado no rodapé deste impresso, apresentar pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL Com fulcro no artigo 5º, LV e da Constituição Federal.

Considerando a relevância da questão sob julgamento, vimos através dessa requerer que seja autorizada a produção de SUSTENTAÇÃO ORAL NO PLENÁRIO VIRTUAL REQUER ainda, que seja informada a parte autora com ANTECEDÊNCIA, para que seja realizada a sustentação no dia que os autos serão colocados em julgamentos.

Nestes termos, pede e espera deferimento”.

Apesar da ilegitimidade subjetiva da peticionante
– ‘AMAZON NAVEGAÇÃO EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA-ME’ – o Habeas Corpus foi retirado da plataforma do plenário virtual, sendo incluído na pauta de julgamentos da 16ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, por videoconferência, que se realizou no dia 10 de maio de 2021.

Após anúncio do início do julgamento do Habeas Corpus pelo douto Desembargador Mairton Marques Carneiro – Presidente da Seção de Direito Penal – e dispensa, por parte da defesa, da leitura do relatório, o advogado Thiago de Assis Delduque Pinto sustentou as razões do writ, nos seguintes termos:

“(...)

Desembargadora-Relatora Dra. Maria Edwiges, com todo respeito, o nosso habeas corpus ele não tem o condão, não tece o condão de pedir o trancamento da ação penal, o que nós estamos discutindo, na verdade, é o risco à liberdade ambulatorial e ao exercício empresarial da empresa envolvida diretamente na investigação movida pelo Ministério Público, só para fazer um breve corolário, uma breve sinopse do que se passa, o Ministério Público move investigação no sentido de apurar a ocorrência de crime contra a ordem econômica e particular cometido pela empresa AMAZONAT, através de seus representantes legais seus sócios-administradores, em particular, no que concerne à concessão e uso da rota do transporte fluvial Belém-Barcarena e a essa altura do campeonato nos foi dado o privilégio de argumentar junto à essa corte a carência da investigação ou a impropriedade no sentido de que está se colocando em risco o exercício da continuidade da atividade profissional, uma atividade empresarial, que é regulamentada sim, pelos órgãos da administração pública estadual, que tem os seus preços, os seus liames processuais todos bem definidos e que ao nosso ver, ao arrepio do que entende o Ministério Público, exerce a atividade empresarial com uma certa tradicionalidade, o que é uma constante, o que é uma vertente bem comum de toda a realidade do transporte fluvial no Estado, qualquer pessoa que conheça no mínimo do Estado. Como diria Milton Nascimento: ‘que tenham um pouco da sua alma encharcada de chão’ . Já tenha pegado a balsa do Carapajó, por exemplo, sabe que uma única empresa que exerce a atividade de comercio naquela região, lembrando das aulas do meu antigo professor, que todo crime tem o seu núcleo, sobe pena de nulidade, eu gostaria de mencionar uma manifestação do Ministério Público no sentido de que a empresa visa o lucro simplesmente, excelências toda empresa visa o lucro, o núcleo do tipo penal nesse caso seria o lucro em prejuízo da concorrência desleal, em prejuízo dos interesses da municipalidade da publicidade, o que não ocorrem, a empresa em questão tem a sua atividade comercial pautada e obrigatoriamente regrada pelo exercício da ARCON, da agência regulatória estadual, enfim, reiterando que a nossa intenção não é trancar o inquérito policial, eu me reservo à humildade de que o propósito maior desse habeas corpus já foi alcançado pela via obliqua com a manifestação do próprio Ministério Público no sentido de que os investigados não são indiciados, o que afasta, obviamente, o risco de qualquer persecução em relação à eles, mas se mantém o perigo em relação à pessoa jurídica a doutrina de há muito, Dr. Milton Nobre, o senhor bem sabe disso, já admite há muito tempo que o habeas corpus ele pode se estender à pessoa jurídica, quando as atitudes da autoridade coatora reservem qualquer risco à manutenção ou à condução da sua atividade empresarial e é o caso em tela. Então, com muita humildade excelências, o pouco que tínhamos à asseverar, que nós tínhamos à levantar, principalmente no sentido de que o HC não pretende o trancamento da ação penal e simplesmente o resguardo das liberdades ambulatoriais e o resguardo d atividade empresarial devidamente regrada pela agência regulatória estadual. Era o que tinha a manifestar excelência. Muito obrigado”.

Ao proferir meu voto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheci, em parte do writ e, nesta parte, denegei a ordem “por ausência de constrangimento ilegal aos pacientes, ANTÔNIO LUIZ LOPES PINHEIRO, ELANE CRISTINA DA COSTA PINHEIRO, EWERTON LIMA, LUIS LOPES DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA, JOSÉ MARIA MACHADO FERREIRA, LEONARDO FERREIRA CARNEIRO, LUCILETE FARIAS CARNEIRO AGUIAR, LUÍS MOISÉS DA COSTA PINHEIRO, LUÍS PAULINO DA SILVA e SILAS DA SILVA FERREIRA”.

Ressalto, que, após os debates, reflui de meu voto, posicionando-me pelo não conhecimento total do habeas corpus.

Na oportunidade o eminente Des. Milton Augusto de Brito Nobre pediu vista dos autos, para melhor exame da matéria encartada nos autos, pois teve a atenção despertada diante do fato de que, na leitura do voto desta relatora, ter mencionado pedido de trancamento de ação penal, situação que vai de encontro ao que foi sustentado da tribuna pelo advogado, bem como diante da questão levantada, durante a discussão, pelo, sempre atento, Desembargador Rômulo Nunes, no sentido de ter havido a indicação da pessoa jurídica Amazon Navegação, Turismo e Transporte de Passageiros LTDA- ME como paciente.

É o relatório.

VOTO

Adoto como razão de decidir os fundamentos externados no voto-vista, proferido pelo eminente Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, nos seguintes termos:

Como se percebe do longo relatório, que estamos diante de um castelo de confusões, desenhado pelos impetrantes e construído pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, como passo a demonstrar.

Como se sabe, são requisitos formais da petição do Habeas Corpus (CPP, Art. 654, §1º): a
) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça;
b
) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor; c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências”.
(...) (HC 72709, Relator(a): Celso De Mello, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJe-047 Divulg 11-03-2011 Public 14-03-2011 Ement Vol-02480-01 Pp-00134).

No caso, apesar de não haver – como afirmado pelo advogado Thiago de Assis Delduque Pinto na sustentação oral –, pedido expresso de trancamento do Procedimento Investigatório Criminal, a lógica argumentativa desenvolvida na maior parte da inicial do writ faz presumir, de forma induvidosa, a pretensão não confessada.

Senão, vejamos:

“(...)

Portanto, à guisa do prodígio que arroja a autoridade coatora em sua sanha inquisitorial, que se arroja sem quaisquer indícios de materialidade ou autoria (...)”.

........................................................................................................

(...)

Ocorre que apesar da portaria investigativa ser haver sido instaurada pela 1ª Promotoria de Barcarena/PA, quem lhe subscreve é o 2º Promotor de Justiça de Tailândia/PA, como consta as fls. 03 do PIC, obviamente incompetente para tal ato na forma da lei, sob pena de criação de um Juízo/Promotor de exceção. O que merece atenção especial, porque exercendo sua circunscrição investigativa, ofende os limites de sua competência constitucional territorial.

(...)

Portanto, é certa a nulidade do mencionado processo investigativo, eivado pela incompetência constitucional da autoridade coatora.

........................................................................................................

(...)

Por outro lado, qualquer confabulação cartelizante é prejudicial à credibilidade do mercado da economia nacional, ainda que este fato remeta, automaticamente, à identificação de interesse da União.

Sintetizando, toda vez que, pela magnitude da atuação do grupo econômico, pelo tipo de atividade desenvolvida ou pela natureza do produto, o ilícito tenha propensão de prejudicar setor econômico estratégico ou o fornecimento de serviços essenciais, o interesse da União revela-se patente, porquanto o risco à ordem econômica transcende a esfera individual ou local.

(...)

E não há dúvida de que neste caso em particular cuida-se de tema que passou a ser de competência regulamentadora da Antaq – Agência Nacional de Transporte Aquaviários, criada por força da Lei 10.233/01; e que passou a reger as atividades portuárias, inclusive o transporte de passageiros em aguas fluviais, com arrimo nas leis 12.815/13, 9.432/97 e 9.074/95; ao nosso ver, dando azo para aplicação da Sumula 150 do STJ:

Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.

Como se percebe, ao alegarem a falta de quaisquer indícios de materialidade ou autoria e suscitarem as preliminares de ofensa ao postulado do promotor natural e de incompetência da esfera estadual para apuração do ilícito Contra a Ordem Tributária e Econômica, em tese, praticado, os impetrantes, em verdade, tentam evidenciar, em um primeiro momento,
a ausência de justa causa do Procedimento instaurado pela 1ª Promotoria de Justiça de Barcarena/PA e, em um segundo momento, a nulidade da investigação, argumentos que, se acatados por esta e. Corte não garantiram aos pacientes a expedição de salvo-conduto
– como pedido na inicial –, mas sim o, como dito em linhas atrás, não confessado trancamento do Procedimento Investigatório Criminal nº 000003-710/2020/MMPA.

Deixando mais claro, averbo que, tais alegações, diferentemente daquelas que buscam salvaguardar a liberdade ambulatorial dos pacientes, evidenciam a falta de relação lógica entre a narrativa e o pedido, a determinar a conclusão da efetiva ocorrência de inépcia parcial da petição inicial do writ.

Dessa forma, não se revela adequado o exame, a não ser de ofício, das preliminares suscitadas, o que não é o caso dos autos.

E foi a observação descuidada deste emaranhado argumentativo que levou o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena a descrever o presente habeas corpus –
erroneamente impetrado naquele grau de jurisdição
– como sendo “para fins de trancamento de ação penal face ato do Promotor de Justiça da Comarca de Barcarena”, o que foi mantido no parecer do custos legis, que se manifestou pelo não conhecimento do trancamento – e, no voto da eminente Desembargadora-Relatora, que, incialmente conhecia apenas em parte da ordem.

Por outro lado, e agora buscando dirimir outra dúvida surgida durante a sessão de julgamento, destaco que a empresa Amazon Navegação, Turismo e Transporte de Passageiros Ltda-ME foi a única pessoa cadastrada, pelos advogados, nos autos do processo nº 0800953-08.2021.8.4.0008 – habeas corpus impetrado no primeiro grau –, figurando, naquela ordem como impetrante (PJe ID nº 4.813.147 p. 1).

Entretanto, com a chegada dos autos neste Juízo ad quem – após determinação da magistrada titular da Vara Criminal de Barcarena que se julgou incompetente para processar e julgar a ordem –, houve novo cadastro das partes, agora no Sistema PJe de 2º Grau, passando a constar, como pacientes, tanto a pessoa jurídica, quanto seus sócios-administradores.

Em verdade, em que pese o descuido do cadastro do writ no Sistema do Processo Judicial eletrônico de primeiro e segundo grau, a inicial do habeas corpus é clara ao afirmar que:

THIAGO DE ASSIS DELDUQUE PINTO, brasileiro, casado,

advogado, inscrito na OAB/PA sob o nº 11.924; CAMILA NOGUEIRA LIMA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/PA sob o nº 19.755; DYEGO BENTO ALMEIDA RIBEIRO, brasileiro, solteiro inscrito na OAB/PA sob o nº 21.657; RENATO BENTES FRANCO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PA sob o nº 18.828, todos com endereço profissional e eletrônico indicado ao rodapé.

Os impetrantes, acima qualificados, vêm respeitosamente à presença de V. Exa., requerer

ORDEM DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR, impetração é em favor dos pacientes abaixo identificados, todos sócios da empresa AMAZON NAVEGAÇÃO, TURISMO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA-ME, empresa de direito privado, CNPJ nº 10.486.606/0001-32, com sede na Passagem Richardson 7 B, sala A, Guamá, Belém-CEP 66065-340 (...)”.

(grifei).

Ou seja, a empresa AMAZON NAVEGAÇÃO, TURISMO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA-ME foi referida na inicial apenas como o ponto de conexão entre os pacientes,
não havendo qualquer interpretação dos termos do writ que lhe atribua participação no polo ativo da ação mandamental, seja como impetrante ou como paciente.

Sigo, então.

Apesar da discussão ocorrida na última sessão por videoconferência, esta e. Corte está diante de um simples habeas corpus preventivo, uma vez que busca, ao fim e ao cabo, salvaguardar a liberdade ambulatorial dos sócios-administradores da empresa Amazon Navegações, que receiam ter suas liberdades ambulatoriais restringidas por ato a ser, possivelmente, implementado pela 1ª Promotoria de Justiça de Barcarena, nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 000003-710/2020 MPPA.

Tal pretensão é constitucionalmente tutelada, conforme disposto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, pois o Habeas Corpus é o “remédio” viável sempre “
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

A Constituição, portanto, protege tanto aquele que sofre, quanto aquele que se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.

Neste viés, o ordenamento jurídico pátrio admite a impetração de Habeas Corpus Preventivo.

Contudo, o conhecimento do Habeas Corpus preventivo
exige a demonstração da existência concreta de ameaça real e iminente à liberdade de ir e vir dos pacientes
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
o habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, isto é, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente [e] tal receio haverá de resultar de ameaça concreta de iminente prisão. (...) A ameaça de constrangimento ao jus libertatis a que se refere a garantia prevista no rol dos direitos fundamentais (art. 5.º, inciso LXVIII, da Constituição da República) há de se constituir objetivamente, de forma iminente e plausível, e não hipoteticamente (...).”
(AgRg no RHC 127142/RJ, julgado em 25/08/2020).

Ainda em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível afirmar que “O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática.” (AgRg no HC 533821/PE, julgado em 12/11/2019).

No caso dos autos,
não se vislumbra
, a não na hipótese de flagrante delito, onde qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado naquela circunstância (art. 301 do CPP),
a possiblidade de a 1ª Promotoria de Justiça implementar, dentro de suas atribuições, qualquer ato que constranja a liberdade ambulatorial dos pacientes.

Destaco, por oportuno, que não desconheço notícias dando conta que alguns procuradores e promotores, notoriamente uma esmagadora minoria, praticavam atos privativos de autoridades judiciárias.

E digo praticavam – na terceira pessoa do pretérito imperfeito do indicativo –, porque o Conselho Nacional do Ministério Público publicou, no dia 20 de janeiro de 2020, a recomendação nº 01/2020, no sentido de:

“Art. 1º. Recomendar a todos os órgãos que compõem o Ministério

Público brasileiro que se abstenham de praticar atos sujeitos à reserva de jurisdição, ainda que verificada a aquiescência judicial, tais como:

I – decretação de prisão preventiva;

II – decretação de prisão temporária;

III – determinação de busca e apreensão;

IV – revogação ou relaxamento de prisão;

V – expedição de alvará de soltura;

VI – decretação de interceptação telefônica;

VII – decretação ou afastamento de sigilo de processos jurisdicionais;

VIII – demais atos privativos do Poder Judiciário”.

Sobre a capacidade investigativa do Ministério Público, não é demais lembrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade do Parquet para promover,
por autoridade própria, investigações de natureza penal, estabelecendo alguns parâmetros:

a)

os direitos e garantias fundamentais dos investigados;

b)

necessidade de documentar todos os atos praticados pelos membros do Ministério Público;

c)

observar as hipóteses de reserva de jurisdição;

d)

as prerrogativas profissionais asseguradas por lei aos advogados;

e)

razoabilidade dos prazos na investigação; e

f)

que os atos de investigação conduzidos pelo Ministério Público fiquem sob permanente controle (supervisão) do Poder Judiciário.

Tais parâmetros são extraídos da
tese fixada em repercussão geral
, no mencionado precedente, que foi assim redigida:
“[o] Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição
”.

Nesse sentido,
a atuação do Ministério Público Estadual
, que instaura Procedimento Investigatório Criminal, de acordo com as disposições estabelecidas na resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e do Provimento Conjunto nº 01/2019

-MP/PGJ/CGMP,
visando a apuração de supostas práticas de cartel

entre três empresas que exploram o transporte fluvial intermunicipal no trecho Barcarena-Belém-Barcarena, não pode ser considerada como limitação à liberdade de locomoção sanável pela estreita via do habeas corpus.

E, "
se o caso não é de ofensa ou ameaça de ofensa à liberdade de ir, ficar e vir, a ação de habeas corpus não cabe. O Juiz ou tribunal deve dizer que não conhece da ação, e não que denega o habeas corpus. Há impropriedade do remédio jurídico processual do habeas corpus
". (Pontes de Miranda. História e Prática do Habeas Corpus, Direito Constitucional e Processual Comparado, Tomo II, 1ª ed., atualizada por Vilson Rodrigues Alves, Campinas, Bookseller, 1999, p. 277).

Nesse diapasão, cito, por relevante, decisão monocrática proferida pelo ínclito Ministro Celso de Mello:

“a ação de ‘habeas corpus’ destina-se, unicamente, a amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas, revelando-se estranha, à sua específica finalidade jurídico-constitucional, qualquer pretensão que vise a desconstituir atos que não se mostrem ofensivos, ainda que potencialmente, ao direito de ir, de vir e de permanecer das pessoas.

É por tal razão que o Supremo Tribunal Federal, atento à destinação constitucional do ‘habeas corpus’, não tem conhecido do remédio heroico, quando utilizado, como no caso, em situações de que não resulte qualquer possibilidade de ofensa ao ‘jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque’ (RTJ 116/523 – RTJ 141/159)”. (
STF - HC: 109.327/RJ, Relator: Min. Celso de Mello, Data de Julgamento: 04/08/2011, Data de Publicação: DJe-151 divulg 05/08/2011 public 08/08/2011 RT v. 100, n. 913, 2011, p. 501-506 – grifos no original).

Por todo o exposto e após desmistificar o castelo de confusões, o redator vistor acompanhou o voto desta Relatora, no sentido de
NÃO CONHECER
do writ, uma vez que o habeas corpus preventivo somente tem cabimento quando ocorrer ameaça iminente e real à liberdade de locomoção do paciente, o que não se constata no caso em tela.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 18/05/2021